Tribunal: TJMT
Processo: 0002046-86.2008.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002046-86.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON DO VALE LEMES - CPF: 010.106.571-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Vanessa Graciele Riedger (VÍTIMA), Sinaide Riediger (VÍTIMA), VILSON RIEDIGER - CPF: 597.386.269-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA GRACIELI RIEDIGER (VÍTIMA), SINAIDE RIEDIGER - CPF: 001.620.311-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE
RETROATIVA
– ACOLHIMENTO – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO
–
2. PREJUDICIALIDADE DAS TESES DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA,
DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP, cujo prazo prescricional conta-se, em caso de concurso formal, pela pena aplicada a cada crime isoladamente.

Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Emerson do Vale Lemes
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 167698666 – pág. 36/38
em que
foi condenado como autor do crime previsto no
art. 302, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro,
por duas vezes, na forma do
art. 70 do CP
,
à
pena
de

4 anos e 8 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto, 1 ano
de
proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

Nas
razões
sob ID. 167698666 – pág. 55/65, pleiteia,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da perícia de local de crime
.
No mérito
, almeja a
absolvição
ante a ausência de provas
de que a colisão
, que resultou na morte das vítimas,
tenha sido provocada pelo Apelante
.
Alternativamente
, requesta a
reforma da pena-base no mínimo legal
e, assim, consequentemente, seja reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva estatal
; por fim, a concessão da
justiça gratuita
.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID.
162352672) re
querendo o
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer levantou a
prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id.
172504659):

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Preliminarmente, busca a anulação da prova pericial – No mérito, a absolvição por insuficiência de provas – Subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Afastamento ou suspensão da condenação ao pagamento de custas processuais – Prejudicado – Prejudicial de mérito da PGJ – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Pena fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de detenção – Concurso formal que não se aplica para fins de prescrição (Art. 119, CP) – Pena de 04 (quatro) anos a ser utilizada – Prazo prescricional de 08 (oito) anos (Art. 109, inc. IV, CP) – Decurso do prazo superior a 09 (nove) anos e 03 (três) meses entre o recebimento da denúncia e a sentença – Ausência de causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP) – Pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para extinguir a punibilidade do réu, pelo crime do artigo 302, inciso I, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Assim, ao examinar a preliminar suscitada pela Procuradoria, verifico que, de fato, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Consta nos autos que, no dia 9.3.2009, o Apelante
Emerson do Vale Lemes,
mesmo não possuindo permissão para dirigir, conduziu o caminhão Toco, branco, placa HQR 0293, causando culposamente a morte de
Sinaide Riediger
e
Vanessa Graciele Riediger.

A denúncia foi recebida em 16.5.2011
(ID. 167698657 – Pág. 26)
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no
art. 302, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP
, fixando a
pena de 4 anos e 10 meses de detenção
, em regime
semiaberto
, além da
proibição de obter habilitação pelo período de 1 ano
.

Em
9.9.2020
(
ID. 167698666 – Pág. 36/38
)

publicou-se a sentença condenatória
em cartório, e em 2.10.2020 o MP tomou ciência,
deixando transcorrer -
in albis
- o prazo para apelar
.

Primeiramente, necessário informar, que para a aferição da prescrição, segundo o art. 119 do CP, pelas penas aplicada a cada crime isoladamente, sendo que,
in casu,
para cada crime o
apelante
foi condenado a
4 anos de detenção
. Senão vejamos:

(...) Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119). (N.U 0001519-61.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Com efeito, considerando o
quantum
de pena aplicada (com prazo prescricional e
8 anos
- art. 109, IV, do CP), é evidente a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa
, em face do tempo decorrido entre a data do
recebimento da denúncia (16.5.2011) e da publicação da sentença condenatória recorrível (
9.9.2020
) – 9 anos e 3 meses
– sem que tenha havido
outras causas impeditivas ou interruptivas da prescrição (Arts. 116 e 117, ambos do CP)
, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar suscitada pela PGJ e
declarada a extinção da punibilidade
do apelante, com fundamento no disposto no art. 107, IV, primeira figura; art. 109, IV, art. 110, § 1º, todos do CP.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer
ministerial,
acolho a preliminar
de prescrição suscitada
e
declaro
extinta a punibilidade
em face da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
retroativa
, de
Emerson do Vale Lemes
,
nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, todos do Código Penal.

Igualmente, estão
prescritas
a pena de
suspensão da habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor em via pública
, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 118, CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023